Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800139-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO MACIEL SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II e 29, TODOS DO CPB (tentativa de homicídio) – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

“É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (AgRg no RHC n. 189.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

3.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Beatriz Vilhena de Mendonça e Eduardo Afonso Damasceno de Mendonça, em favor do nacional JOÃO PAULO MACIEL SOUSA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso, acusado do suposto cometimento do delito de homicídio na forma tentada, autos do processo crime de nº 0800001-52.2024.8.14.0128, em que se alega a inexistência de provas de ter ele envolvimento no delito.

Sustentam ser ilegal a prisão cautelar, eis que o decreto preventivo se mostra carente dos requisitos que justificam a prisão preventiva.

Requerem, por final, a concessão da medida liminar para cassar a decisão impugnada, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 17599500, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17805110, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17836481.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO PAULO MACIEL SOUSA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II e 29, todos do CP, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar por ausência dos requisitos legais no decreto preventivo.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de ALEXSANDER MACIEL SOUSA, desferiu golpes com faca na vítima CLINILDO BATISTA PANTOJA, causando-lhe lesões, fato ocorrido no dia 01/01/2024.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, ato coator juntado na Id 17564782 e fundamentado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão
, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos supostos agentes criminosos no cárcere, mediante a decretação de suas prisões cautelares, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a
existência
do possível crime se delineia, primeiramente, do
auto/termo de apresentação e apreensão de objeto
(Id. Num. 106587120 – Pág.18) – em que revela a faca apreendida, com as especificações constantes no respectivo auto, bem assim pelo
auto de exame de corpo de delito da vítima
(Id. Num. 106587120 – Pág.20), onde atestam claramente as lesões sofridas pela vítima em decorrência da agressão perpetuada pelo flagranteado, bem como pelo representado, resultando perigo de vida, consistente em “
perfuração da cavidade abdominal, atingindo vísceras e órgãos vitais, apresentando também lesão corto contusa em região do braço e antebraço esquerdo”
.

Os
indícios de autoria
também se fazem presentes, sobretudo pelo fato de ter sido encontrado com o flagranteado a referida arma branca, quando fora abordado, além de sua própria confissão parcial extrajudicial, no sentido de que carregava a referida arma branca e que estava no momento do ocorrido juntamente com o representado,
Alexsander Maciel Sousa
. Da mesma forma, os indícios de envolvimento do autuado e representado se revelam através dos elementos de prova oral até então colhidos: I) o depoimento da testemunha ocular, Renan de Azevedo Pantoja, o qual confirmou com convicção que, o autuado João Paulo, bem como, o representado, Alexsander Maciel Sousa, portavam armas brancas e, após seu tio Clinildo Batista Pantoja, ter tropeçado na rua e caído, ambos aproveitaram a situação e furaram a vítima, ocasionando as lesões já mencionadas acima.

Tais
indícios
, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que o investigado e o representado representam
ameaça à ordem pública
, sob a perspectiva da
gravidade concreta
daconduta do agente. Assim, tenho que o
abalo à ordem pública resta, por ora, configurado
pela intranquilidade social gerada com a ação. Da mesma forma, nota-se que, o representado, Alexsander Maciel Sousa, após a prática criminosa, se evadiu do local da culpa, estando em local incerto e não sabido, fato que prejudica a aplicação da lei penal e o asseguramento da instrução criminal.

Decerto,
a liberdade dos investigados
, nesse contexto fático,
soaria como verdadeiro desprestígio
às instituições públicas, sendo interpretado pela sociedade como uma “carta de autorização” para a repetição das condutas outrora perpetradas.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o crime imputado ao autuado e representado também se enquadra no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a soma da pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

ANTE O EXPOSTO
, com amparo nos artigos 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor do suspeito
JOÃO PAULO MACIEL SOUSA
, ao tempo em que, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do CPP,
CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço ainda de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011.

Da mesma forma, pelas razões já expostas,
DECRETO
, com amparo no art. 311 ss. do Código de Processo Penal,
A PRISÃO PREVENTIVA
de
ALEXSANDER MACIEL SOUSA
, já qualificado, determinando que a Autoridade Policial envide todos os esforços necessários e cautelas legais ao fiel cumprimento da presente ordem, devendo tão logo efetuada a custódia, informar a este juízo o cumprimento da presente decisão, observando-se em tudo os direitos constitucionais da pessoa privada da liberdade”. <sic>

Constata-se do ato coator a presença de fundamentos necessários à segregação cautelar, relatando a suposta participação do paciente no evento delituoso, que ocorreu em local público e na presença de várias pessoas, constando relato de testemunhas que afirmam ser o paciente autor do delito, elemento que justifica a prisão cautelar, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, especialmente para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, uma vez que o réu entrou em um bar empunhando uma arma de fogo e, por motivos ainda não esclarecidos, efetuou disparos de arma de fogo contra os frequentadores do local, vindo a atingir duas pessoas, uma das quais faleceu em razão dos ferimentos.

3. A prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante ostenta condenação criminal em primeira instância e responde a outra ação penal, o que, somado ao temor manifestado pela vítima - que teria sido jurada de morte -, demonstra risco ao meio social.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Na via estreita do recurso em habeas corpus é inviável o exame das alegações de que o réu teria agido em virtude do temor que tinha de uma das vítimas, em virtude da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.636/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”.

Por outra, sobre o argumento de que não existem provas de ser o paciente autor do delito, destaca-se:

“É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (AgRg no RHC n. 189.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 26/02/2024